Tribunal: CARF
Processo: 13971.902886/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902886/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.055 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
MUELLER HERING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO DE
DIRPJ.
Não subsiste o ato de não homologação de compensação que deixa de ter em
conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ
retificadora e documentação suporte juntada aos autos que confirmam a
existência do indébito informado na DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, deixar de
apreciar a preliminar de nulidade do Acórdão de 1a. instância, com fulcro no art. 59, §3o. do
Decreto no. 70.235, de 1972, para, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão proferida pela DRJ/Campo Grande,
materializada no Acórdão no 04-45.426.
O processo tem origem Declaração de Compensação (fls. 14/63), no
33081.80446.040105.1.3.02-6106, lastreado em crédito saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de
2004, oriundo de retenção do IRRF, formalizado em 04.01.2005, no valor de R$ 37.297,94.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902886/2010-72
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.055 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902886/2010-72

A unidade de jurisdição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em Despacho
Decisório Eletrônico no 863976125 (fls. 81), em razão de não terem sido validadas as retenções
do IRRF, não homologou a compensações declaradas nas DCOMP no
33081.80446.040105.1.3.02-6106,
no
27598.02314.300307.1.7.02-9180,
no
14153.05836.110705.1.3.02-0467,
no
26653.57875.250505.1.3.02-7970,
no
06194.13437.260705.1.3.02-0230,
no
01947.53726.220905.1.7.02-2475,
no
33595.44017.190805.1.3.02-7399 e no 30570.40408.120705.1.3.02-3632; e indeferiu a
restituição pleiteada no PER/DCOMP no 01590.38193.280806.1.2.02-0070.
Ao ser cientificado dessa decisão em 16.06.2010, o sujeito passivo apresentou
manifestação de inconformidade, na qual alegou erro de preenchimento da DIPJ e que o saldo
negativo tinha origem no IRRF sobre aplicações financeiras retido pelos CNPJ no
60.394.079/0001-04, no valor de R$ 32.174,22, e CNPJ no 03.461.24310001-15, no valor de R$
5.438,88, totalizando o valor total de R$ 37.613,10. Aduziu ainda que as compensações
declaradas já se encontravam homologadas tacitamente desde 04.01.2010 (art. 74, § 5o, da Lei no
9.430, de 1996).
A DRJ/Campo Grande julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade (fls. 87/93) para reconhecer a homologação tácita das DCOMPs formalizadas
antes de 16.06.2005, a saber: no 33081.80446.040105.1.3.02-6106, de 04.01.2005, débito de R$
11.503,10; no 26653.57875.250505.1.3.02-7970, de 25.05.2005, débito de R$ 46,91 e R$ 46,91 e
considerar como não impugnada a parte creditória, que implica em não reconhecimento de
direito creditório.
Cientificado dessa decisão em 09.04.2018, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 100/113), onde argui cometimento de erro no preenchimento da DIPJ 2004 ao
não indicar os valores do IRRF retido sobre aplicações financeiras na Ficha 12A; que procedeu a
retificação dessa declaração em quatro oportunidades, em 23/08/2006, 26/03/2007, 23/06/2010 e
25/06/2010; e que havia juntado à manifestação de inconformidade os comprovantes de
rendimentos emitidos pelo CNPJ no 60.394.079/0001-04, IRRF de R$ 32.174,22, e CNPJ no
03.461.24310001-15, IRRF de R$ 5.438,88, perfazendo um total de R$ 37.613,10 (fls. 07/08).
Alega, ainda, que a decisão de primeira instância não analisou a documentação probatória e as
razões consignadas na manifestação de inconformidade, limitando-se a decidir que não houve
impugnação do direito creditório e que, por essa razão, seria nula por preterição ao direito de
defesa. Quanto ao mérito, aduz ter incorrido em erro de preenchimento da DIPJ, cuja retificação
foi efetuada e que o CARF tem reconhecido, em atenção ao princípio da verdade material, que o
contribuinte não pode ser prejudicado por simples divergência de informações entre a DIPJ e a
DCOMP (Acórdão no 9101-002.203). Ao final requer, em preliminar, a decretação da nulidade
da decisão de primeira instância para retorno dos autos à DRJ para novo julgamento e, no mérito,
homologar a compensação declarada na DCOMP no 27598.02314.300307.1.7.02-9180, no
14153.05836.110705.1.3.02-0467,
no
06194.13437.260705.1.3.02-0230,
no
01947.53726.220905.1.7.02-2475,
no
33595.44017.190805.1.3.02-7399
e
no
30570.40408.120705.1.3.02-3632; e deferir a restituição pleiteada no PER/DCOMP no
01590.38193.280806.1.2.02-0070.
É o relatório.
Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.055 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902886/2010-72

Conhecimento

O Contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 09.04.2018,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 96/97) e apresentou Recurso Voluntário em 08.05.2018,
conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 99), portanto, o Recurso Voluntário é
tempestivo e dele tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade de Decisão de Primeira Instância
Em preliminar a recorrente alega ter havido cerceamento de defesa da decisão de
primeira instância por não ter analisado a documentação probatória e as razões consignadas na
manifestação de inconformidade, limitando-se a decidir que não houve impugnação do direito
creditório.
Assiste razão à Recorrente.
De fato, embora econômica nas razões consignadas, a ora Recorrente fez expressa
menção sobre a existência de erro no preenchimento da DIPJ relativo ao 1o trimestre de 2004 na
manifestação de inconformidade (fls. 02/04), mais especificamente quando trata do mérito, item
II da referida peça. Há, ainda, menção sobre a juntada dos comprovantes de retenção na fonte
(fls. 07/08) e referenciados no Anexo 1 daquele documento.
A autoridade julgadora de primeira instância não enfrentou o argumento sobre
erro de preenchimento da DIPJ e, tão pouco, sobre os documentos juntados, concentrando sua
fundamentação sobre o direito creditório em normas gerais que regem ou interpretam o instituto
da compensação.
Ainda que, como já mencionado, a manifestação de inconformidade não tenha
sido suficientemente clara ou adequadamente estruturada para referenciar os elementos de prova
e vinculá-los aos fatos alegados, o art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o
Processo Administrativo Fiscal1, determina serem nulas as decisões proferidas com preterição do
direito de defesa.
Todavia, conforme § 3o do mesmo art. 59 do PAF, quando o julgador puder
decidir no mérito a favor do sujeito passivo, que aproveitaria a declaração de nulidade, não será
decretada a nulidade, mas suprir-lhe-á a falta. Trata-se, portanto, de regra que privilegia a
celeridade e efetividade processual. Assim, REJEITO a preliminar de nulidade.

Mérito
O litígio que remanesce em grau recursal diz respeito a parte do crédito
informado no PER/DCOMP no 33081.80446.040105.1.3.02-6106, lastreado em crédito saldo
negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2004, oriundo de retenção do IRRF, formalizado em

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.055 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902886/2010-72

04.01.2005, no valor declarado originalmente de R$ 37.297,94, que posteriormente foi corrigido
para o valor de R$ 37.613,10.
Em razão do reconhecimento da homologação tácita das compensações declaradas
antes de 16.06.2005, a saber: no 33081.80446.040105.1.3.02-6106, de 04.01.2005, débito de R$
11.503,10; no 26653.57875.250505.1.3.02-7970, de 25.05.2005, débito de R$ 46,91 e R$ 46,91,
pela decisão de primeiro grau, pende ainda o litígio sobre o crédito informado no PER/DCOMP
no 33081.80446.040105.1.3.02-6106 e as compensações dele decorrentes e o pedido de
restituição, formulado no PER no 01590.38193.280806.1.2.02-0070.
Como ressaltado, por ocasião da interposição do Recurso Voluntário o sujeito
passivo noticia a ocorrência de erro de preenchimento da DIPJ, que foi objeto de retificação (e-
fls. 211/295), apurando saldo negativo de R$ 37.613,10 no 1o trimestre do AC 2004, conforme
Ficha 12A, e a existência de documentação comprobatória do IRRF sobre aplicações financeiras,
emitidas pelo CNPJ no 60.394.079/0001-04, IRRF de R$ 32.174,22, e pelo CNPJ no
03.461.24310001-15, IRRF de R$ 5.438,88, perfazendo um total de R$ 37.613,10 (fls. 07/08 e
fls.70/71).
O erro deve ser conhecido pela autoridade administrativa para corrigir o
lançamento anterior, conforme previsto no Código Tributário Nacional, ao elencar hipóteses de
revisão do lançamento no caso de erro (art. 1472, lançamento por declaração, e art. 1493,
lançamento de ofício).
Evidentemente, não estamos aqui afirmando que a Declaração de Compensação e
o Pedido de Restituição que lhe dá suporte são espécie de lançamento, ainda que a Declaração de
Compensação, em relação aos débitos indicados para compensação, se constitua em instrumento
de confissão de dívida (art. 74, § 6o, da Lei no 9.430, de 19964), mas que o erro ou, mais ainda, a
representação fática do fato gerador em declaração firmada não pode se sobrepor à efetiva
ocorrência do fato imponível, que dá suporte ao nascimento da obrigação tributária.

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.
3 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
[...]
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade
a que se refere o artigo seguinte;
[...]
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
[...]
4 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.055 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902886/2010-72

Sobre situações análogas o CARF tem reconhecido que o erro de informação na
DIPJ não é razão única para o não reconhecimento do indébito de saldo negativo:
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO DE
PREENCHIMENTO. PROVA. DIALETICIDADE. A princípio, o contribuinte não
pode ter negado o seu direito ver reconhecido um crédito pleiteado na DCOMP sob o
único argumento de que não procedeu à retificação da DIPJ e/ou DCTF, em especial
quando sustenta erro de preenchimento em tais declarações e, teoricamente, traz aos
autos os documentos capazes de comprovar tal erro. (Acórdão no 9101-004.894,
Relatora Livia De Carli Germano)
No mesmo sentido os Acórdãos no 9101-004.902, 9101-004.897, 9101-004.877
entre outros.
Analisando-se os comprovantes de rendimentos juntados pela Recorrente e a DIPJ
retificadora, resta, de forma indubitável, a demonstração de existência de saldo negativo do IRPJ,
no 1o trimestre do AC 2004, no valor de R$ 37.613,10, isto é, até limite dos valores comprovados
constantes no extratos de aplicações financeiras, emitidos pelo CNPJ no 60.394.079/0001-04,
IRRF de R$ 32.174,22, e pelo CNPJ no 03.461.24310001-15, IRRF de R$ 5.438,88.

Assim, em razão da demonstração de saldo negativo com base em documentação
comprobatória legítima, comprovantes de rendimentos de aplicações financeiras emitido pela
fonte pagadora, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para reconhecer
o indébito oriundo de saldo negativo do IRPJ, no 1o trimestre de 2004, no valor de R$ 37.613,10,
do qual deverá ser deduzida a parcela do crédito consumida pelas compensações homologadas
tacitamente e reconhecida na decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital